Tribunal: TJES
Processo: 5006144-63.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Energia Elétrica; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006144-63.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LUCIANO OTAVIANO ZORZAL

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que declarou extinto o débito oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, e impôs à requerida a obrigação de arcar com custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do TOI e do procedimento administrativo realizado pela concessionária de energia, especialmente à luz das garantias do contraditório e da ampla defesa; e (ii) avaliar a procedência da condenação por danos morais em razão de eventual falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se à relação jurídica entre concessionária de serviço público e usuário final, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pela jurisprudência do TJES, atraindo as garantias do contraditório e da ampla defesa ao procedimento administrativo.

4. A concessionária não observou os requisitos previstos nos arts. 129 e 133 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, pois não permitiu que o consumidor acompanhasse a inspeção técnica, a perícia administrativa ou a apuração dos valores alegadamente devidos, configurando procedimento unilateral e irregular.

5. A lavratura do TOI de forma unilateral e sem observância das normas regulamentares inviabiliza a cobrança do débito, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

6. A falha na prestação do serviço da concessionária, ao emitir cobrança irregular e causar transtornos ao consumidor, caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando comprovação de prejuízo concreto, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

7. O valor da indenização por danos morais fixado em R$5.000,00 revela-se proporcional e razoável, estando em conformidade com os parâmetros adotados pelo TJES em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES (ID n. 10990094)
que na ação ordinária ajuizada por
LUCIANO OTAVIANO ZORZAL
, julgou procedente o pedido autoral, declarando extinto o débito oriundo do TOI que gerou a demanda, bem como, condenando a empresa requerida ao pagamento de

indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Ainda, o juízo de primeiro grau condenou a demandada em custas e honorários, estes arbitrados em 20% do valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID n. 10990095), a apelante sustenta a legalidade e a legitimidade do processo administrativo, motivo pelo qual o débito seria plenamente exigível. Aduz que o procedimento foi realizado nos exatos termos da regulamentação vigente, qual seja, a Resolução n.º 414/2020 da ANEEL. Além disso, ressalta que havia, de fato, irregularidade na unidade consumidora da ora apelada, a qual provocava registro inferior do que efetivamente era consumido. Assim, pugna pela reforma da sentença nos termos de sua irresignação, para que reste julgado improcedente o pedido autoral.

Intimada a parte contrária para contrarrazões, apresentou a sua manifestação (ID n. 10990101), refutando pontualmente o recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de
Apelação Cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES (ID n. 10990094)
que na ação ordinária ajuizada por
LUCIANO OTAVIANO ZORZAL
, julgou procedente o pedido autoral, declarando extinto o débito oriundo do TOI que gerou a demanda, bem como, condenando a empresa requerida ao pagamento de

indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Ainda, o juízo de primeiro grau condenou a demandada em custas e honorários, estes arbitrados em 20% do valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID n. 10990095), a apelante sustenta a legalidade e a legitimidade do processo administrativo, motivo pelo qual o débito seria plenamente exigível. Aduz que o procedimento foi realizado nos exatos termos da regulamentação vigente, qual seja, a Resolução n.º 414/2020 da ANEEL. Além disso, ressalta que havia, de fato, irregularidade na unidade consumidora da ora apelada, a qual provocava registro inferior do que efetivamente era consumido. Assim, pugna pela reforma da sentença nos termos de sua irresignação, para que reste julgado improcedente o pedido autoral.

Intimada a parte contrária para contrarrazões, apresentou a sua manifestação (ID n. 10990101), refutando pontualmente o recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

Pois bem.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Passando ao mérito, de plano, registro que o caso dos autos se subsume ao Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência firmou o entendimento de que “a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços essenciais, como a energia, é consumerista”. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
O acórdão de origem não destoa do entendimento do STJ de que a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços essenciais, como a energia, é consumerista, o que atrai a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Código de Defesa do Consumidor.
Portanto, não há falar em aplicação da prescrição trienal do Código Civil. 2. A jurisprudência do STJ também está firmada no sentido de que se aplica a teoria finalista de forma mitigada, permitindo-se a incidência do CDC nos casos em que a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor. 3. Para rever a conclusão do Tribunal de origem a fim de verificar se a parte agravada, ainda que não seja destinatária final da energia elétrica, enquadra-se em condição de vulnerabilidade, seria necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 1873076 SP 2021/0106570-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 29/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021).

No caso em tela, verifico que, após constatação de supostas irregularidades no medidor, o ora apelante não convocou o consumidor para participar de perícia administrativa, impossibilitando o mesmo de acompanhar o procedimento de aferição do aparelho em exercício ao seu legítimo direito de defesa, sendo clara a violação ao art. 133 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

Ora, o consumidor não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados pela recorrente (ID n. 10989774) – nem a vistoria, nem o exame pericial e nem a apuração de valores, revelando-se violação também ao art. 129 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

Diante disso, concluiu o juízo de primeiro grau pela ilegalidade do TOI lavrado em face do consumidor, o qual apontou um consumo apurado divergente e apurou um débito de R$4.751,76 (quatro mil, setecentos e cinquenta e um reaise setenta e seis centavos), o qual teve sua inexigibilidade declarada em sentença.

Portanto, diante do exposto, perfilho do mesmo entendimento do magistrado
a quo
, que aderiu à tese de que a apuração da suposta fraude deveria estar (mas, não estava) em consonância com os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Em igual sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a inspeção técnica realizada de forma unilateral pela concessionária, sem prévia comunicação ao consumidor, sem conferir-lhe oportunidade para que pudesse acompanhar a produção da prova e contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica, constitui desconformidade com o procedimento previsto na legislação pertinente, não sendo possível cobrar o débito apurado, senão vejamos:

CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. COBRANÇA ANULADA. APELO DESPROVIDO. CORTE ILEGAL DE ENERGIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO. 1) A falha na prestação de serviço restou consubstanciada pela postura da concessionária, que realizou vistoria tendente a apurar fraude no medidor sem observar o procedimento estabelecido pela ANEEL.
2) Imperiosa a manutenção da anulação do TOI, na medida em que, ao constatar a irregularidade e calcular o débito de forma unilateral, a concessionária violou as garantias do contraditório e da ampla defesa.
3) Admitida pela concessionária a suspensão do fornecimento da energia elétrica, dispensa-se a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que se opera in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado, sendo devido o valor de R$ 5.000,00. Precedentes. 5) Recurso da EDP desprovido e apelo da consumidora provido. (TJES - Apelação Cível nº. 0016507-74.2018.8.08.0012; Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 13/08/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. APURAÇÃO UNILATERAL. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, em "ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais", julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando inexistentes débitos relativos ao TOI nº 9683883 e condenando a EDP ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, além de custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a indenização por danos morais deve ser majorada, conforme pleiteado pela consumidora, tendo em vista a suspensão indevida do serviço essencial; e (ii) verificar se o procedimento administrativo realizado pela concessionária seguiu as diretrizes da ANEEL, especialmente no tocante ao contraditório e à ampla defesa, para validar a cobrança imputada à consumidora. III. RAZÕES DE DECIDIR A EDP não observou os procedimentos regulatórios da ANEEL, em especial o direito ao contraditório, ao não permitir que a consumidora acompanhasse a inspeção que resultou no TOI, invalidando a cobrança dos débitos decorrentes da suposta fraude. A inspeção unilateral da concessionária, sem a participação da consumidora, constitui violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJES. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica por dois meses caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo concreto, conforme entendimento pacífico do STJ. A indenização fixada em R$ 1.000,00 na sentença afigura-se insuficiente diante das circunstâncias, sendo majorada para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao caráter pedagógico da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da EDP desprovido. Recurso da consumidora parcialmente provido, para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00. Tese de julgamento:
A concessionária de energia elétrica deve observar os procedimentos regulatórios que asseguram o contraditório e a ampla defesa ao consumidor no âmbito administrativo, sob pena de invalidade das cobranças decorrentes de apuração unilateral.
A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo concreto. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso e o caráter pedagógico da condenação. (TJES - Apelação Cível nº. 5005985-94.2023.8.08.0021; Relator: Sérgio Ricardo de Souza; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 31/10/2024)

Deste modo, em que pese a alegação recursal de legalidade e legitimidade do processo administrativo em questão, verifica-se que houve ofensa aos princípios constitucionais citados, além de disposições claras e expressas (art. 129 e 133 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010).

Sendo assim, agiu acertadamente o magistrado ao constatar os vícios no TOI em questão e, consequentemente, determinar a inexigibilidade do débito dele derivado, por ter sido o termo lavrado em desacordo com as normas previstas na Resolução n° 414/2010 da ANEEL.

Sobre este ponto, o art. 129, §§ 2º e 3º, da Resolução ANEEL nº 414/2010, dispõe que, uma vez constatada a irregularidade no medidor de energia elétrica, é perfeitamente possível à concessionária de serviço público cobrar créditos que deixou de receber em virtude de tal irregularidade.

Entretanto, orienta que, na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor, veja-se:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.
§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:
I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;
II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;
III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;
IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e
V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:
a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.
§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.
§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.
§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.
§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica (...).

Assim, embora a cobrança do que eventualmente não tenha sido faturado não seja vedada, cumpre destacar que, nos termos do art. 129, §§ 4º e 5º da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, para que tal ato esteja revestido de legalidade, revelando-se, portanto, como exercício regular de um direito oponível contra o responsável, depositário a título gratuito em razão da custódia do equipamento de medição instalado no interior de sua unidade,
deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor
, o que não ocorreu nos autos.

Neste sentido
, afastada a tese principal de que a ré teria atuado de forma lícita, merece persistir a condenação em indenização por danos morais, uma vez que se caracteriza como dano moral
in re ipsa
e o valor de R$5.000,00 está dentro dos parâmetros normalmente arbitrados neste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TOI. INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por consumidor, declarando a inexistência de débito referente ao Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o autor faz jus à gratuidade da justiça; (ii) apurar se o procedimento de vistoria seguiu as regras da Resolução Normativa n.º 1.000/2021 da ANEEL; (iii) verificar se há configuração de dano moral pela cobrança indevida; e (iv) analisar se o valor da indenização por danos morais é excessivo. III. RAZÕES DE DECIDIR A gratuidade da justiça é confirmada, tendo em vista os documentos apresentados nos autos que comprovam a hipossuficiência do autor. O procedimento de vistoria técnica não observou os requisitos previstos na Resolução Normativa n.º 1.000/2021 da ANEEL, especialmente no que se refere à ausência de participação do consumidor e à falta de comunicação adequada sobre a apuração da irregularidade. O simples preenchimento do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) sem observância do contraditório e da ampla defesa é insuficiente para legitimar a cobrança do débito, resultando na sua inexigibilidade.
A suspensão indevida do fornecimento de energia configura dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional, alinhando-se aos parâmetros jurisprudenciais aplicáveis a casos semelhantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A lavratura unilateral do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), sem observância do contraditório e da ampla defesa, torna inexigível o débito apurado. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral in re ipsa, dispensando comprovação de prejuízo. O valor de indenização por danos morais deve ser fixado em patamar razoável, considerando o dano e os parâmetros jurisprudenciais. (TJES - Apelação Cível nº. 5015583-05.2023.8.08.0011; Relator: Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 18/11/2024)

EMENTA. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALORES COBRADOS. INDEVIDOS. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prolação de decisão monocrática pelo relator, arrimada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, está autorizada pelo Código de Processo Civil. Nada obstante, temas decididos monocraticamente podem ser levados à apreciação do Colegiado, o que foi efetivamente feito com a interposição do agravo interno. 2. A conduta da concessionária em realizar a inspeção técnica unilateralmente, cobrar indevidamente valores a título de refaturamento e interromper o fornecimento de energia elétrica, sob a alegação de defeito/fraude no equipamento na unidade consumidora sem a prévia notificação da usuária para o exercício do contraditório, configura falha na prestação do serviço. 3. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos morais causados à consumidora por defeitos relativos à prestação dos serviços.
4. As inquietações e os dissabores suportados pela consumidora, as condições sócio-econômicas da ofensora e o caráter inibidor e compensatório da indenização por danos morais, autoriza a sua fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tornando inviável a revisão para a redução.
5. Recurso desprovido.(TJES - Apelação Cível nº. 0000570-45.2019.8.08.0026; Relator: Samuel Meira Brasil Junior; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 18/05/2024)

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença objurgada.

Outrossim, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11° do CPC visto que já fixada a verba honorária em grau máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar